Tribunal: TCU
Processo: 014.710/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação para determinar que a Câmara dos Deputados apresente a lista de passageiros que acompanharam o Presidente da Casa no voo realizado em aeronave da FAB para Lisboa e os motivos que justificaram a utilização do transporte público para tal deslocamento

Inteiro teor:
Acórdão 2264/2025-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de representação oferecida pelo Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU), com base em matéria jornalística veiculada pelo jornal "O Globo", a respeito de possíveis irregularidades praticadas pela Câmara dos Deputados (CD), em relação à utilização de voo da Força Aérea Brasileira (FAB) para transporte do Presidente daquela Casa, com possível descumprimento do Decreto 10.267/2020, e na manutenção da lista de passageiros que acompanharam a autoridade sob sigilo, em possível afronta à Lei 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação). Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação propõe em pareceres uniformes (peças 4 a 6) conhecer da representação, indeferir o requerimento para adoção de medida cautelar e a realização de diligência para a Câmara dos Deputados. Considerando, no entanto, que a análise de admissibilidade, registra a unidade técnica, verbis : "A representação preenche apenas parcialmente os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), haja vista a matéria ser de competência do Tribunal, referir-se a responsável sujeito a sua jurisdição, estar redigida em linguagem clara e objetiva, conter nome legível, qualificação e endereço do representante, e o MPTCU possui legitimidade para representar, consoante inc. VII do art. 237 do RI/TCU. Todavia, não se encontra acompanhada dos indícios concernentes às irregularidades reportadas, uma vez que foi baseada somente em matéria jornalística . Apesar disso, considerando o que dispõe o art. 103, § 1o, in fine, da Resolução-TCU 259/2014 , verifica-se a existência do interesse público no trato da suposta irregularidade/ilegalidade, pois os atos administrativos que permitiram a utilização de aeronave da FAB e a manutenção do sigilo dos passageiros transportados sem a adequada motivação poderiam, em tese, constituir afronta a princípios constitucionais. Dessa forma, sugere-se que a representação seja apurada, para fins de comprovar a sua procedência, nos termos do art. 234, § 2o, segunda parte, do Regimento Interno do TCU , aplicável às representações de acordo com o parágrafo único do art. 237 do mesmo RI/TCU." (grifei) Considerando que em relação ao disposto no art. 103, § 1o, in fine, da Resolução-TCU 259/2014, a seguir transcrito, o interesse público deve ser abordado juntamente com a competência do Tribunal sobre o assunto, a legitimidade do autor e suficiência dos indícios, o que não é o caso, haja vista a representação baseia-se tão somente em matéria jornalística (peça 1, p. 2). "Art. 103. Os documentos que versem sobre irregularidades ou ilegalidades que cheguem ao Tribunal nominados como denúncia ou representação, nos termos dos arts. 234 a 237 do Regimento Interno, serão: (NR) (Resolução-TCU no 323, de 9/12/2020) I - registrados e encaminhados à unidade responsável pela gestão de processos, para autuação; e (AC) (Resolução-TCU no 323, de 9/12/2020) II - remetidos à unidade técnica responsável pelo assunto objeto dos argumentos trazidos na representação ou denúncia, para exame de admissibilidade e, se for o caso, exame de mérito. (AC) (Resolução-TCU no 323, de 9/12/2020) §1° O exame de admissibilidade abordará a competência do Tribunal sobre o assunto, a legitimidade do autor, a suficiência dos indícios e a existência de interesse público no trato da suposta ilegalidade apontada. "Art. 234. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas da União. § 1o. (Revogado) (Resolução-TCU no 339, de 29/06/2022, BTCU Deliberações no 123/2022, de 06/07/2022) § 2o. A denúncia que preencha os requisitos de admissibilidade será apurada em caráter sigiloso, até que se comprove a sua procedência, e somente poderá ser arquivada após efetuadas as diligências pertinentes, mediante despacho fundamentado do relator." Considerando que, em relação à proposta para a realização de diligências, a Câmara dos Deputados antecipou-se e de motu proprio apresentou informações demonstrando que o ponto central questionado na presente representação está afastado, tendo em vista que as disposições do Decreto 10.627/2020 foram observadas, conforme dá conta a Certidão à peça 8, de lavra do Diretor-Geral daquela Casa Legislativa: "Considerando que o Processo-CD n. 858.315/2025, referente à requisição de transporte do Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara dos Deputados em avião da Força Aérea Brasileira (FAB), está classificado em grau de sigilo, na forma do TCI-DG n. 117/2025, em anexo, e amparado na manifestação da Advocacia desta Casa, já enviada ao conhecimento do Tribunal de Contas da União (TCU), certifico que, no caso dos autos, foram observados os parâmetros constantes do Decreto n. 10.267, de 5 de março de 2020, que dispõe sobre o transporte aéreo de autoridades em aeronaves do Comando da Aeronáutica ." (grifei) Considerando que em relação ao sigilo imposto ao rol de passageiros, a Nota Técnica da Coordenação de Operações Especiais do Departamento de Polícia Legislativa Federal da Câmara dos Deputados apresenta as justificativas necessárias, dentre as quais destacam-se (peça 7, p. 12): "Especificamente no tocante aos deslocamentos aéreos, deve ser observado o Decreto no 10.267, de 5 de março de 2020, que dispõe sobre o transporte aéreo de autoridades em aeronaves do Comando da Aeronáutica. Dentre as autoridades mencionadas pelo referido decreto, encontra-se o Presidente da Câmara dos Deputados, o qual, na condição de terceira autoridade na linha sucessória da presidência da República, tem, inclusive, prioridade em relação a outras autoridades igualmente autorizadas a utilizar os aviões da FAB, tais como Ministros de Estados Com amparo na legislação mencionada, a orientação desta Coordenação é no sentido de que, por razões de segurança, todos os deslocamentos aéreos do Presidente da Câmara dos Deputados sejam feitos em avião da FAB, independentemente da natureza da agenda da autoridade, por se tratar de ambiente controlado. Assim, é possível minimizar sensivelmente os riscos potenciais dos deslocamentos, inclusive durante os procedimentos de embarque e desembarque, realizados em locais reservados (...) No que se refere aos dados de voos do Presidente da Câmara dos Deputados em aeronaves da Força Aérea Brasileira (FAB), considera-se imprescindível, para a segurança da autoridade, a limitação do acesso à respectiva lista de passageiros, na forma prevista no art. 23, inciso VII, da Lei no 12.527/2011. 10. A divulgação irrestrita desses dados pode fornecer informações que possibilitem identificar padrões nos deslocamentos da autoridade, tais como quantitativo e composição de sua equipe de segurança, rotinas de seus familiares, incluindo filhos menores, e identificação de outras pessoas que costumeiramente o acompanham em viagens" Considerando que a jurisprudência deste Tribunal tem reiteradamente reconhecido que representações que não apontem, de forma específica e fundamentada, irregularidades ou ilegalidades, não devem ser conhecidas, nos termos de precedentes como os Acórdão 1636/2025-TCU-Plenário ; 936/2025 - Plenário; 773/2025 - Plenário; 1.147/2024 - Plenário; 1.097/2024 - Plenário; 438/2023 - Plenário; 4.108/2020 - 1a Câmara. Considerando, assim, que a representação em análise não preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 235 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU). Considerando que ainda que a representação fosse conhecida haveria de ser considerada improcedente, ante as informações prestadas pela Câmara dos Deputados aptas a infirmar a questão inquinada com base unicamente em matéria jornalística. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, com fundamento nos arts. 143, 169, inciso V e 235 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU), em não conhecer a representação em análise e arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 014.710/2025-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.2. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Gestão do Estado e Inovação (AudGestãoInovação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.